Tribunal: STF
Processo: RE 1446905
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA BASEADA NA TABELA DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA DO ESTADO DO CEARÁ – SINDACE. POSSIBILIDADE. REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. SERVIÇO REALIZADO DE FORMA ININTERRUPTA. INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE MARÍTIMA APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora/apelada afirma ter prestado serviços de praticagem à promovida/apelante, cujos valores foram inadimplidos. A ação foi julgada procedente, considerando válida a Tabela de preços do SINDACE, motivo pelo qual a demandada interpôs o presente recurso. 
    2. Preliminarmente, a apelante alega ausência de interesse de agir da parte autora, afirmando que as faturas da presente demanda já foram abarcadas pela ação de cobrança n. 0521169-58.2011.8.06.0001, bem como sua ilegitimidade passiva, eis a real tomadora do serviço prestado é a CMA CGM estrangeira. No mérito, aduz que a referida tabela não poderia ter sido aplicada, vez que nunca foi representada pelo SINDACE, e sim pelo Centronave (CNNT), devendo a Autoridade Marítima (Diretoria dos Portos e Costas - DPC) fixar preços dos serviços de praticagem na ausência de acordo entre tomadores e prestadores de serviço. 
    3. A despeito de ter havido o depósito dos valores incontroversos no processo n. 0521169-58.2011.8.06.0001, inclusive das faturas ora discutidas, estas não foram abarcadas na referida ação de cobrança, motivo pelo qual não deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir, fazendo-se necessária a discussão acerca do restante do débito, referente aos valores controversos constantes nas notas fiscais que compõem o objeto desta ação. Preliminar rejeitada. 
    4. As faturas de cobrança existentes nos autos foram emitidas em nome da CMA CGM Brasil Agência Marítima Ltda, devendo esta figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que as citadas faturas compõem o objeto da lide. Portanto, ainda que a apelante alegue que as agências marítimas apenas contratam os serviços de praticagem, não sendo sua a obrigação de pagar pelos serviços, não há dúvida de sua participação nos contratos, ainda que seja em favor da empresa estrangeira. Preliminar rejeitada. 
    5. O serviço de praticagem consiste em uma atividade essencial, que objetiva proporcionar a segurança necessária e assessorar os Comandantes nos serviços de manobra das embarcações. Possui natureza privada, sendo de livre negociação, condicionando os práticos apenas ao cumprimento de requisitos previstos em lei. 
    6. No entanto, comporta a intervenção da autoridade marítima, em virtude de ser uma atividade essencial, mas apenas em casos excepcionais, quais sejam, quando estiver em risco a continuidade da atividade ou quando não houver acordo celebrado entre as partes. Nessa situações, a autoridade marítima poderá fixar os preços em cada zona de praticagem, a fim de garantir a prestação ininterrupta do serviço. Art. 14, da Lei n. 9.537/97, e art. 6º, do Decreto 2.596/1998. 
    7. In casu, o preço pelos serviços prestados vinha sendo livremente negociado, mas, após o fim da vigência do acordo firmado entre as partes, não houve renovação e a recorrente passou a exigir os preços fixados na tabela do SINDACE. Ainda assim, a apelante continuou a utilizar os serviços de praticagem da recorrida, motivo pelo qual deve ser aplicada a tabela do sindicato, eis que o SINDACE é a entidade representativa da categoria, devendo ser a apelante submetida aos acordos firmados entre a entidade sindical e a prestadora de serviços de praticagem, na sua base territorial. 
    8. Apelação conhecida e improvida.
    2. O recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, caput e incisos XVII e XX; 8º, caput e inciso V; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.
    3.  É o relatório. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 8 de agosto de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.